Tribunal: TJDFT
Processo: 0700274-49.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. ERROR IN PROCEDENDO. FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA ANTECIPAR O JULGAMENTO DA LIDE. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DO PROCESSO À ORIGEM.
1. A Constituição Federal assegura, no art. 5o, LV, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
2. Nos moldes dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil – CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário da prova.
3. O juízo competente pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que haja ofensa ao direito de defesa das partes.
4. A sentença padece de error in procedendo. Não houve apreciação dos requerimentos para instrução probatória após abertura de prazo para manifestação. Há prejuízo manifesto na conduta, pois a fixação dos pontos controvertidos na decisão de saneamento reflete diretamente na espécie de obrigação devida pelo locatário, bem como no montante da dívida.
5. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem.